Tribunal: STJ
Processo: 2132082-58.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601637 - SP(2024/0094089-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO IRMA DULCE
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
AGRAVADO
: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
PEDRO LUÍS FERREIRA DA SILVA CORRÊA E CASTRO -
SP396169
CAROLLINE SCHWARTZ JAROSLAVSKY - SP502885
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. JULGAMENTO VIRTUAL E OMISSÃO/FUNDAMENTAÇÃO.
PRINCIPAL QUESTÃO: CONCESSÃO DA GRATUIDADE, NULIDADE POR
JULGAMENTO VIRTUAL E OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, falta de
demonstração de ofensa aos arts. 7o, X, da
e 7, 11 e 98 do CPC,
Lei n. 8.906/1994
incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra indeferimento da
justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais
exibição de
c/c
documentos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o julgamento virtual, sem pauta e
apesar de oposição, violou o
o, X, da
(ii) saber se houve
art. 7
Lei n. 8.906/1994;
afronta aos arts. 7 e 11 do CPC pela sessão virtual sem intimação específica; (iii)
saber se o acórdão incorreu em omissão e falta de fundamentação à luz dos arts.
Documento eletrônico VDA55101310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 149b4cc7-1bb1-469b-b703-72ab27ec8c83

1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (iv) saber se a condição filantrópica e o art. 51
da
autorizam a gratuidade sem prova de hipossuficiência; (v)
Lei n. 10.741/2003
saber se os balanços e documentos demonstram hipossuficiência nos termos do
do CPC; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial com o
art. 98
REsp n. 1.742.251/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o tribunal
de origem enfrentou, de forma clara e objetiva, os pontos controvertidos, e decisão
desfavorável não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de nulidade por julgamento
virtual e violação aos arts. 7o, X, da
e 7 e 11 do CPC, porque a
Lei n. 8.906/1994
pretensão demanda reexame de elementos fáticos.
7. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ para exigir comprovação de hipossuficiência
da pessoa jurídica; rever a conclusão demandaria reexame de provas (Súmula n. 7
do STJ) e o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte (Súmula n. 83
do STJ).
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de
cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC quando o tribunal aprecia, de forma clara e motivada, as questões relevantes
da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise das alegadas
nulidades do julgamento virtual e da publicidade exige reexame de fatos e provas.
3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ: pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
deve comprovar impossibilidade de arcar com encargos processuais para obter a
gratuidade; estando o acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte, incide a
Súmula n. 83 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, conforme o CPC,
§ 1o, e o RISTJ,
art. 1.029,
§ 1o.”
art. 255,
CPC, arts. 7, 11, 98, 489 § 1o IV, 1.022 II e 1.029
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
X;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Lei n. 10.741/2003, art. 51;
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 481; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.883.066/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
20/10/2025;
REsp n. 2.171.388/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 149b4cc7-1bb1-469b-b703-72ab27ec8c83

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 149b4cc7-1bb1-469b-b703-72ab27ec8c83

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601637 - SP(2024/0094089-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO IRMA DULCE
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
AGRAVADO
: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
PEDRO LUÍS FERREIRA DA SILVA CORRÊA E CASTRO -
SP396169
CAROLLINE SCHWARTZ JAROSLAVSKY - SP502885
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. JULGAMENTO VIRTUAL E OMISSÃO/FUNDAMENTAÇÃO.
PRINCIPAL QUESTÃO: CONCESSÃO DA GRATUIDADE, NULIDADE POR
JULGAMENTO VIRTUAL E OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, falta de
demonstração de ofensa aos arts. 7o, X, da
e 7, 11 e 98 do CPC,
Lei n. 8.906/1994
incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra indeferimento da
justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais
exibição de
c/c
documentos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o julgamento virtual, sem pauta e
apesar de oposição, violou o
o, X, da
(ii) saber se houve
art. 7
Lei n. 8.906/1994;
afronta aos arts. 7 e 11 do CPC pela sessão virtual sem intimação específica; (iii)
saber se o acórdão incorreu em omissão e falta de fundamentação à luz dos arts.
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (iv) saber se a condição filantrópica e o art. 51
da
autorizam a gratuidade sem prova de hipossuficiência; (v)
Lei n. 10.741/2003
saber se os balanços e documentos demonstram hipossuficiência nos termos do
do CPC; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial com o
art. 98
REsp n. 1.742.251/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o tribunal
de origem enfrentou, de forma clara e objetiva, os pontos controvertidos, e decisão
desfavorável não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de nulidade por julgamento
virtual e violação aos arts. 7o, X, da
e 7 e 11 do CPC, porque a
Lei n. 8.906/1994
pretensão demanda reexame de elementos fáticos.
7. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ para exigir comprovação de hipossuficiência
da pessoa jurídica; rever a conclusão demandaria reexame de provas (Súmula n. 7
do STJ) e o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte (Súmula n. 83
do STJ).
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de
cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC quando o tribunal aprecia, de forma clara e motivada, as questões relevantes
da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise das alegadas
nulidades do julgamento virtual e da publicidade exige reexame de fatos e provas.
3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ: pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
deve comprovar impossibilidade de arcar com encargos processuais para obter a
gratuidade; estando o acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte, incide a
Súmula n. 83 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, conforme o CPC,
§ 1o, e o RISTJ,
art. 1.029,
§ 1o.”
art. 255,
CPC, arts. 7, 11, 98, 489 § 1o IV, 1.022 II e 1.029
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
X;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Lei n. 10.741/2003, art. 51;
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 481; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.883.066/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
20/10/2025;
REsp n. 2.171.388/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
IRMÃ DULCE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de
demonstração de vulneração aos arts. 7o, X, da
e 7, 11 e 98 do
Lei n. 8.906/1994
Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 220-223). Alega a parte agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminutas às fls. 244-254 (Massa Falida de Diferencial) e 256-274
(B3 S.S. – Brasil).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos
autos de ação de indenização por danos materiais
exibição de documentos.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 84):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER
MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE
POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
163):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA
DE NULIDADE PELO JULGAMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL.
RECURSO QUE NÃO COMPORTA SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÕES. NÃO
OCORRÊNCIA. ARESTO DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS QUE A
INTERESSADA NÃO COMPROVOU A SITUAÇÃO DE POBREZA, NO
SENTIDO JURÍDICO DO TERMO. MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS
VIAS
RECURSAIS
ADEQUADAS
E
TÍPICAS.
ADOÇÃO
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7o, da
porque o julgamento virtual do agravo,
Lei n. 8.906/1994,
apesar de oposição das partes, teria cerceado a prerrogativa do advogado prevista
no inciso X e afrontado a publicidade e o contraditório ao não publicar pauta;
b) 7 e 11, do Código de Processo Civil, já que a sessão virtual sem
intimação específica teria impedido apresentação de memoriais e acompanhamento
do julgamento;
c) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
não teria enfrentado o passivo de 2020, os financiamentos e provisões, nem o
déficit líquido de 2021, além de ter deixado de analisar argumentos centrais e
documentos;
d) 98, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria exigido
prova de hipossuficiência apesar de a recorrente atuar como entidade filantrópica
dedicada ao atendimento de idosos, devendo ser aplicado o
do Estatuto do
art. 51
Idoso;
e) 98, do Código de Processo Civil, visto que, ainda que não dispensada
a prova, os balanços e reportagens teriam demonstrado situação financeira que
justificava a gratuidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a condição
filantrópica não implica automática hipossuficiência e negar a gratuidade, divergiu
do entendimento do
(fls. 97-114).
REsp n. 1.742.251/MG
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação aos arts. 7o, X, da
e 7 e 11 do Código de Processo
Lei n. 8.906/1994
Civil e, subsidiariamente, para reformá-lo e conceder a gratuidade de justiça,
aplicando-se o
da
ou reconhecendo a hipossuficiência
art. 51
Lei n. 10.741/2003
demonstrada (fls. 95-114).
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

Contrarrazões às fls. 172-184 e 186-213.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a justiça gratuita. A ação de origem é indenizatória por danos
materiais
exibição de documentos, em que a autora pleiteou o ressarcimento
c/c
pelo desaparecimento de 47.989 Títulos da Dívida Agrária e a obtenção de
registros das operações (fls. 186-191). O valor da causa foi corrigido para R$
6.898.117,63 (fls. 186-190).
A Corte de origem negou provimento ao agravo, mantendo o
indeferimento da gratuidade por ausência de indícios concretos de
hipossuficiência, à luz dos balanços e das receitas informadas (fls. 84-88), e
rejeitou embargos de declaração (fls. 162-168).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma omissões quanto ao passivo de 2020, financiamentos
e provisões, e quanto ao déficit líquido de 2021, além de falta de enfrentamento de
argumentos centrais. O acórdão dos embargos registrou inexistência de omissões,
contradições ou obscuridades, destacando que o aresto deixou claro que não se
comprovou pobreza jurídica e que endividamento não se confunde com
hipossuficiência; apontou ainda que a oposição visava rediscutir o mérito (fls. 164-
166).
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 85-88):
“O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

Trata-se, na origem, de ação de indenização por dano material c.c exibição de
documentos em que a autora requer o ressarcimento pelo "desaparecimento" de
47.989 Títulos da Dívida Agrária (TDAs), dando à causa o valor de R$100.000,00.
Durante o trâmite processual, o DD. Juízo a quo verificou o descompasso do
pedido com o valor atribuído à causa, e corrigiu-o de ofício para fixá-lo em
R$6.898,117,63, determinando a complementação das custas, tendo por base o novo
valor corrigido (fls.
a.p.).
1715/1716
A autora, então, pleiteou a gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo DD.
Magistrado, vide decisão de fls. 1746/1749.
Pois bem
Em que pesem as dificuldades financeiras reportadas pela agravante, esta
situação, por si só, não é capaz de configurar a situação de hipossuficiência que
justifique a concessão do benefício da justiça gratuita.
Verifica-se do balanço patrimonial apresentado às autoridades fiscais,
referente ao exercício de 2020, que a agravante reportou ativo circulante no total de
R$136.465.000. E o demonstrativo de 2021 indicou o total de receitas em
R$611.010.967,34 (fls.
a.p.).
1727/1736
No mais, a mera condição de ser entidade
filantrópica sem fins lucrativos não implica, automaticamente, na
hipossuficiência da recorrente, sobretudo porque a agravante possui diversas fontes
de renda, como doações, vendas etc.
(...)
Os documentos trazidos aos autos, portanto, não comprovam a alegada
situação de hipossuficiência econômica elegível à concessão do benefício da justiça
gratuita, não ocorrendo o enquadramento do quanto previsto na Súmula no 481, do
C. STJ, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais".
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso . É como voto.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente."
II -
o, X, da
Arts. 7 e 11, do Código de
Art. 7
Lei n. 8.906/1994;
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
julgamento virtual, sem pauta e apesar de oposição, o que teria violado as
prerrogativas do advogado e a publicidade dos atos. O acórdão dos embargos
concluiu que, nos recursos sem sustentação oral, deve-se prestigiar o julgamento
virtual, sem prejuízo às partes, com contraditório e ampla defesa observados, e que
a sessão virtual é permanente e, portanto, sem pauta a ser publicada (fls. 164-165).
Nos termos da decisão de admissibilidade, não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados, porquanto as exigências legais na
solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas, e a pretensão
recursal demanda reexame de elementos fáticos, hipótese vedada pela Súmula n. 7
do STJ (fls. 221).
III -
do Código de Processo Civil
Art. 98,
Alega o recorrente que o acórdão exigiu prova de hipossuficiência
apesar de se tratar de entidade filantrópica que presta serviços a idosos, devendo
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

aplicar o
da
e, subsidiariamente, que os balanços
art. 51
Lei n. 10.741/2003,
demonstram crise financeira. O acórdão recorrido destacou ativo circulante de R$
136.465.000, receitas de R$ 611.010.967,34 em 2021, e fontes de renda diversas,
concluindo que os documentos não comprovam hipossuficiência elegível à
gratuidade, com menção à Súmula n. 481 do STJ (fls. 86-88).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 221).
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83,
para o caso presente.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA D E
SÚMULA 481/STJ.
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
OS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na ausência de violação a dispositivos legais, na
necessidade de reexame de provas vedado pela Súmula 7 do STJ e na falta de
similitude fática para dissídio jurisprudencial. A agravante, entidade filantrópica
sem fins lucrativos, alega presunção de hipossuficiência financeira para concessão
da justiça gratuita, com base nos arts. 98 e 99 do CPC, e apresenta paradigma do
Tribunal de Justiça de Alagoas.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins
lucrativos.
Presunção relativa de hipossuficiência financeira e necessidade de
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos
da Súmula 481 do STJ.
III RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

3. A agravante não demonstrou violação aos arts. 98 e 99 do CPC, pois o
acórdão recorrido atendeu às exigências legais na análise de fatos e direito, sem
confusão entre decisão desfavorável e ausência de fundamentação.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Não comprovada a similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, inviabilizando o dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 83 do
STJ, uma vez que o entendimento da corte de origem alinha-se à jurisprudência
dominante desta Corte, exigindo comprovação de hipossuficiência para pessoas
jurídicas.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.883.066/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
20/10/2025,
de
)
23/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condição de entidade filantrópica, por si só, não é suficiente para a
concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação de
hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
2. A análise sobre a existência de hipossuficiência financeira demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 2.171.388/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com o
quanto à concessão de
REsp n. 1.742.251/MG,
justiça gratuita a entidade filantrópica prestadora de serviços à pessoa idosa. Na
decisão de admissibilidade, consignou-se que o dissenso jurisprudencial deve ser
comprovado nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil, com
art. 1.029,
cotejo analítico e demonstração de similitude fática, o que não foi atendido (fls.
222).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos
autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial,
Súmula n. 83/STJ,
ante o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme
acórdãos acima transcritos.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54648305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 2e044594-befc-43a2-8464-bffc1c909f5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.601.637 / SP
Número Registro: 2024/0094089-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10574155120198260100 21320825820238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO IRMA DULCE
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
AGRAVADO
: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
ADVOGADOS : ALEXANDRE ABBY - RJ134676
PEDRO LUÍS FERREIRA DA SILVA CORRÊA E CASTRO -
SP396169
CAROLLINE SCHWARTZ JAROSLAVSKY - SP502885
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: fab64527-8a58-47da-bd23-d08aa1d83c2d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: fab64527-8a58-47da-bd23-d08aa1d83c2d